Tribunal: TJDFT
Processo: 0074046-73.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0074046-73.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MAURÍCIO AVELINO BARROS RECORRIDO: DANIELLE LUZ GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SUSPENSÃO. PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO NÃO EFETIVOS. CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional. 2. Só haverá a interrupção do prazo prescricional se o credor tivesse comprovado a modificação da situação financeira da devedora, requerendo diligência que demonstrasse a efetiva existência de bens passíveis de penhora. 3. No caso concreto, considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o prazo trienal da ação, bem como a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 30/03/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo), conclui-se pela ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória. 4. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.048, inciso I, do CPC, uma vez inobservada a preferência legal, apesar de formulado pedido expresso nesse sentido e demonstrados os requisitos para tanto; c) artigos 14, 206-A, 921, §§ 4o e 5o e 924, inciso V, todos do CPC, e 6o e 30, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, asseverando que ao alterar para menor o prazo estabelecido anteriormente, reconhecendo a ocorrência de prescrição, no caso, o órgão julgador ofendeu o princípio da não-surpresa, além de ter atentado contra a segurança jurídica e a estabilidade dos provimentos judiciais. No aspecto, colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repetindo as argumentações do especial, acerca da deficiência de prestação jurisdicional e ofensa à segurança jurídica. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo do recurso especial regular. Em relação ao preparo do recurso extraordinário, atente-se que o recorrente, intimado a comprovar o pagamento, conforme id 55709885, não cumpriu a exigência, conforme certidão de id 56433297, razão pela qual o recurso não ultrapassa a análise dos pressupostos gerais de admissibilidade. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 14, 921, §§ 4o e 5o, 924, inciso V, e 1.048, inciso I, todos do CPC, e 6o e 30, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e quanto ao indicado dissenso interpretativo, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se, ademais, que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). E, ainda, “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Por fim, não merece trânsito o especial, quanto à alegação de ofensa ao artigo 206-A do CPC. Com efeito, o enfrentamento das alegações para a revisão dos fundamentos do acórdão, a fim de se verificar a constatação da ocorrência ou não da prescrição, demanda alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos. Assim, o recurso encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. Acresça-se, quanto aos paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados do mesmo tribunal de justiça não dá ensejo ao recurso especial. Quanto ao recurso extraordinário, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a deserção acima descrita, não colheria melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012